Tribunal: STF
Processo: Rcl 76713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Madaleno Advogados Associados e outro opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).



    Os embargantes sustentam, considerando a cassação do ato reclamado, omissão quanto aos pleitos de tutela antecipada formulados na inicial reclamatória relativos à suspensão da execução provisória (Processo nº 0021147-61.2024.5.04.0016) e ao desbloqueio imediato de valores e bens que foram objetos de ato constritivos na execução.



    Informam que 



    “ o magistrado mesmo ciente da cassação da decisão da justiça trabalho mantém bloqueado os valores dos reclamantes que somam a quantia de R$ 260.359,25, promovendo prejuízos de ordem moral e material aos reclamantes dificultando se não impossibilitando uma atividade empresarial.”



    Ponderam que “[a] manutenção da execução provisória, mesmo após a cassação da decisão que lhe deu origem, contraria a própria lógica processual e gera evidente contradição, pois não há mais um título válido que a ampare.”



    Requerem que os embargos sejam acolhidos a fim de determinar



    “a) A imediata suspensão da execução provisória (Processo nº 0021147-61.2024.5.04.0016); 



    b) O desbloqueio de bens e valores eventualmente constritos em razão da execução; 



    c) A extinção definitiva da execução, tendo em vista a inexistência de título executivo.”



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada



    Isso porque, ao julgar o mérito da reclamação nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF, resta prejudicado a análise do pedido liminar.



    Ademais, considerado que reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020613-10.2021.5.04.0021, com a determinação de que autoridade reclamada procedesse a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória,  não exclui a possibilidade de que, no aludido processo, sobrevenha nova decisão a justificar a manutenção do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0021147-61.2024.5.04.0016.



    As supostas omissões ora suscitadas consistem em desdobramentos da cassação do ato reclamado, relativos a atos constritivos impostos à parte ora embargante, os quais deverão ser reexaminados pela instância competente para a prolação do novo julgado.



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente